Tribunal: TJPA
Processo: 0806935-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806935-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

AGRAVADO: HELCIO FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO DO BENEFICIÁRIO. TEMPUS REGIT ACTUM NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de pensão por morte ao beneficiário Helcio Ferreira de Carvalho, cancelada devido a novo casamento;

3. O princípio do
tempus regit actum
aplica-se ao caso, devendo-se observar a legislação vigente à época do óbito da instituidora do benefício, que não previa a extinção da pensão por morte em caso de novo casamento do beneficiário;

4.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o novo casamento não extingue o direito à pensão se não houver comprovação de melhoria significativa na condição econômico-financeira do beneficiário. No caso em questão, não há evidências de tal melhoria, mantendo-se o caráter alimentar do benefício;

5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que determinou o restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em jugar prejudicado o agravo interno e, conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27.06.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(
proc. n.
0832190-83.2023.8.14.0301
), ajuizada por
HELCIO FERREIRA DE CARVALHO.

Historiando os eventos dos autos, o autor ajuizou a presente ação relatando que foi casado com Isabel Lemos Monteiro Filha, falecida em 21 de dezembro de 1999, passando a receber o benefício de pensão por morte a partir de 12 de janeiro de 2000. No entanto, em 28 de novembro de 2010, contraiu novas núpcias com Ana Maria Guimarães. Durante o recadastramento junto ao IGEPREV em 2022, foi informado que o novo matrimônio resultou no cancelamento da pensão, com base no artigo 92, inciso IX (sic), e no artigo 14, inciso IX, da Lei Complementar n.º 39/2002.

Diante disso, pugnou pela concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do benefício.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Dispositivo. Diante do exposto, considerando presentes os pressupostos autorizadores, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV reestabeleça imediatamente a pensão por morte ao autor a contar de ABRIL/2023, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês pelo descumprimento da obrigação, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)”

Inconformado, o instituto recorrente interpôs o presente agravo de instrumento.

Nas razões recursais, em síntese, o patrono do IGEPREV alega que, no caso em questão, o agravado contraiu novo casamento em 2010, o que implica na perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte, conforme os termos da Lei Complementar nº 39, de 9 de janeiro de 2002.

Ressalta que o direito de usufruir do benefício previdenciário somente se configura quando o beneficiário cumpre todas as condições estabelecidas pela lei.

Argumenta que, diante de provas suficientes de uma hipótese de extinção do benefício, o IGEPREV não pode se omitir ao constatar que um beneficiário não cumpre mais os requisitos para receber o benefício previdenciário, conforme o princípio da legalidade estabelecido no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Afirma que o ato administrativo praticado pelo Instituto não apresenta qualquer vício de abusividade. Pelo contrário, foi realizado com base na legalidade, protegendo os interesses do Estado.

Apresenta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), indicando que a viúva de ex-segurado perde o direito ao recebimento da pensão por morte ao contrair novas núpcias.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar na decisão singular.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 13984134
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O IGEPREV interpôs agravo interno, contestando a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reiterando os mesmos argumentos apresentados no recurso atual (ID nº 14247256).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (
ID nº 14851288)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, manifestou-se nos autos através de parecer, opinando pelo não provimento do recurso (ID nº 16505588 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, esclareço que o Agravo Interno interposto pelo IGEPREV está prejudicado em virtude da prolação do presente voto.

MÉRITO

O ponto central da questão consiste em determinar se o autor, ora agravado, tem direito ao restabelecimento da pensão por morte decorrente do falecimento de sua esposa, ex-servidora do Estado do Pará.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No que diz respeito ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, é importante esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que, em matéria previdenciária, prevalece o princípio do
tempus regit actum.
Portanto, a legislação aplicável ao caso será aquela vigente na data do falecimento do instituidor do benefício.

No mesmo viés, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:
"A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Ademais, o próprio texto normativo do art. 36, da Lei Complementar nº 039/2022, mencionada pelo agravante, estabelece que
“A concessão dos benefícios de aposentadoria, de reserva remunerada e de reforma é regulada pela legislação vigente à data da inatividade e os de pensão, pela legislação em vigor na data do óbito, respeitados as normas de transição previstas na presente Lei e o Direito Adquirido.”

De acordo com os autos, a instituidora da pensão faleceu em 21 de dezembro de 1999, portanto, antes da vigência da Lei Complementar nº 039/2002. À época, não existia previsão legal de extinção da pensão por morte para o beneficiário em caso de novo casamento ou estabelecimento de união estável.

Assim, considerando o princípio do
tempus regit actum
, observa-se que a referida Lei Complementar não poderia ser aplicada a um ato jurídico realizado antes de sua vigência.

Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o novo casamento ou união estável não extingue o direito à pensão se não houver melhoria significativa na condição econômico-financeira do beneficiário. Esse entendimento visa proteger o direito adquirido do beneficiário e assegurar que a pensão cumpra seu propósito de assistência financeira. Exemplificativamente, cito o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR.
Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento, mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR
. Recurso não conhecido" (STJ, REsp 337280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 22/4/2002 p. 233). "ADMINISTRATIVO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - VIÚVA - PENSÃO VITALÍCIA - CANCELAMENTO DECORRENTE DE NOVO CASAMENTO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 226 - LICC, ART. 5. -CÓDIGO CIVIL, ART. 229 - SUMULA 170 - TFR.
1. O NOVO CASAMENTO, POR SI, NÃO CONSTITUI CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA PENSIONISTA, RESULTADO DE CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELO SEGURADO DENTRO DAS FORÇAS DA ECONOMIA DO CASAL. O CASAMENTO MANTÉM-SE SOB A PROTEÇÃO DO PODER PUBLICO (C.F., ART. 226).
2. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. 3. RECURSO PROVIDO" (STJ, REsp 7.747/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ de 27/06/1994, p. 16884).(...)(STJ - REsp: 1387130 SC 2013/0144957-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 26/11/2019)

Na mesma linha as seguintes decisões monocráticas: REsp: 1896371 MG 2020/0243955-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 10/05/2022; REsp 1.468.860/RS Rel. Min. Sérgio Kukina, Dje 07/11/2017.

Nesta Corte de Justiça, o entendimento também é pacífico, conforme se verifica em caso análogo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1- A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente. 2-Da análise dos autos, constata-se que fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte.
3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário, ante a necessidade da prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes.
4-Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente. 5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, Da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes.9- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade. (5273442, 5273442, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito
Público, Julgado em 2021-05-24,
publicado em 2021-06-25
)

Nota-se, portanto, que o simples fato de o agravado ter contraído novas núpcias não é suficiente para o cancelamento do benefício previdenciário em questão. É necessário comprovar a melhoria na sua condição financeira decorrente da nova relação conjugal, o que não é possível determinar neste momento processual de cognição sumária.

Soma-se a isso o fato de que a Autarquia Agravante se limitou a analisar os critérios legais e os elementos probatórios relativos ao casamento do Agravado com sua atual esposa, Ana, desconsiderando a necessidade de verificar a eventual ocorrência de melhoria financeira do pensionista em decorrência do novo matrimônio.

Ademais, conforme bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, consta nos autos principais que o Autor/Recorrido, atualmente com 67 anos de idade, apresentou documentação e laudos médicos atualizados, os quais comprovam o acometimento de diversas comorbidades, tais como cardiopatia, pneumonia e hipertensão, além da necessidade de uso contínuo de medicamentos indispensáveis ao seu bem-estar e à manutenção de um mínimo de qualidade de vida. Ressalte-se que o benefício possui caráter alimentar, não havendo evidências de melhoria na situação econômico-financeira do Agravado.

Assim, a Autarquia Previdenciária Estadual não conseguiu comprovar qualquer modificação na situação financeira do Autor, ora Agravado, em razão da constituição de uma nova família. Por essa razão, ao menos nesta fase processual, deve-se manter a decisão proferida em primeira instância, pois está em conformidade com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 01/07/2024